Tribunal: CARF
Processo: 10580.727104/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727104/2018-72
ACÓRDÃO
2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária
aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o
que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no
02).
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. MÉTODO DA AFERIÇÃO INDIRETA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
Não havendo documentos dignos de confiabilidade ou em
desconformidade com as regras fiscais, civis ou contábeis exigidas em lei,
ou ainda no caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou sua
apresentação deficiente, o Fiscal pode realizar o lançamento, por aferição
indireta, da importância que reputar devida, nos termos do art. 33 da Lei
no. 8.212, de 1991. A utilização do método da aferição indireta inverte o
ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.
ACÓRDÃO
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727104/2018-72
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-48.379, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – anos 2014 e 2015 – lavrada
por verificar a existência de bases de cálculo apuradas por aferição indireta, em razão das
diferenças, não justificadas, existentes entre as remunerações declaradas em GFIP e as pagas aos
segurados empregados contabilizadas nos Elementos de Despesas 3.1.9.0.11.00. (Vencimentos e
Vantagens Fixas – Pessoal Civil) e 3.1.9.0.04.00 (Contratação por Prazo Determinado).
A impugnação foi apresentada (e-fls. 1060 a 1074) alegando, segundo relatório da
decisão recorrida, que:
1 – Os autos de infração devem ser declarados nulos, tendo em vista que foram
aplicadas várias penalidades de forma vedada pela legislação de regência,
conforme artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72, em desrespeito aos princípios
constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência, que devem reger os atos da
administração pública direta, indireta e fundacional, considerando, ainda, a falta
de clareza na descrição dos fatos.
2 – As multas aplicadas são inconstitucionais por ferirem o princípio constitucional
do não-confisco, maculando, ainda, o devido processo legal e a ampla defesa.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727104/2018-72
3
Para que seja aplicada uma multa, é necessário que haja um processo
administrativo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa para que,
depois, a multa seja mensurada e exigida.
3 – Faz-se necessário que se identifique a natureza jurídica das contribuições
sociais para a previdência social, PASEP e, assim, das obrigações acessórias
decorrentes de tais contribuições.
4 – O arbitramento tem caráter excepcionalíssimo, devendo ser utilizado em
casos extremos, sendo que o exercício desse mecanismo encontra-se ancorado
nos princípios da razoabilidade, da finalidade da lei e da proporcionalidade,
podendo ser utilizado quando realmente mostre-se impossível utilização da base
de cálculo originária.
5 – Havendo elementos suficientes para apuração da verdade material, não cabe
o arbitramento. Em caso de vícios isolados, o Fisco não se exonera de aplicar a
prova indiciária, devendo o agente fiscalizador encontrar a verdade material, não
podendo desconsiderar as escritas por meros erros que não as prejudiquem em
seu conjunto.
6 – A falta de escrituração de algumas bases salariais não descaracteriza o
conjunto da escrituração. Para tanto, faz-se necessário que existam erros,
cumulativos ou não, suficientes para determinar sua inconsistência, devendo
serem amplamente demonstrados no processo investigatório.
7 – A Administração desconsiderou as provas apresentadas pela autuada,
praticando ato arbitrário, à revelia do devido processo legal.
8 – O Município mantém e apresentou documentações contábeis, folhas de
pagamentos e outros documentos, tais como exigidos, absolutamente em ordem,
jamais se furtando às intimações do agente fiscal.
9 – Seria admissível o arbitramento se houvesse recusa do contribuinte na
apresentação de sua escrituração formal e dos demais documentos ou, ainda, se
não colaborasse com o fisco.
10 – O arbitramento não admite o desprezo do método investigatório da verdade
fiscal, sendo aplicado, somente, quando impossível a obtenção de elementos ou
quando estes se manifestem imprestáveis e inconfiáveis.
Ao final, requer:
• Receber a presente IMPUGNAÇÃO, em todos os seus EFEITOS JURÍDICOS, nos
termos aqui elencados, para acolhimento em sua plenitude, julgando, portanto,
provida, para:
• Acolher as prejudiciais, e. como consectario, declarar nulas todas as sanções
impostas:
• Ou ainda, ao apreciar o mérito, modificar a decisão insurrecionada, julgando
desprovidas as seguintes autuações: Auto de Infração n° 10580-727.097/2018-H:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727104/2018-72
4
Auto de Infração n° 10580-727.104/2018-72: Auto de Infração n° 10580-
727.104/2018-72 e Auto de Infração n° 10580-727.104/2018-72. logicamente,
desconstituindo-se os créditos tributários lançados, bem como as imposições de
multas e juros, determinando o arquivamento;
• Requer, com base no princípio da eventualidade, caso o entendimento de Vossa
Excelência seja diverso, o que não se crê, requer subsidiariamente e sem prejuízo
aos pleitos supra formulados, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade
das multas e juros aplicados, para. assim reconhecendo, declarar nulas as suas
aplicações, isentando o contribuinte;
• Postula, derradeiramente, pela produção da prova pericial.
O Acórdão recorrido (e-fls. 1096 a 1106) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Não é possível a análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, deve lançar de ofício a importância devida.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PERÍCIA. PROVA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de apresentação posterior, a não ser nos casos previstos em lei, que não
foram atendidos.
Impugnação Improcedente
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727104/2018-72
5
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/05/2019 (e-fl. 1115). Em 04/06/2019, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1118 a
1132, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Carf no
02.
 PRELIMINAR
 Nulidade
A recorrente limitou-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as
conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
São três os Autos de Infração que compõem o processo em questão
(10580.727104/2018-72):
1 – Contribuição Previdenciária;
2 – Outras Entidades e
3 – Obrigações Acessórias.
No seu § 1o, o artigo 9o, acima, autoriza a formalização dos autos de infração,
relativos ao mesmo sujeito passivo, em um único processo, quando a
comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova, sendo este o
caso em tela.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727104/2018-72
6
Quanto ao aludido artigo 10 do Decreto 70.235/72, também supracitado, vê-se
que todos os requisitos, ali firmados, foram cumpridos, relativamente aos autos
de infração em questão.
Constata-se, portanto, que não ocorreu a nulidade arguida.
 MÉRITO
Também neste tópico o recurso reapresentou os argumentos colocados na
impugnação, sem, contudo, questionar os motivos expostos na decisão de piso. Assim, também no
mérito, aplico o disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF, reproduzindo alguns
trechos da decisão de piso, com os quais concordo.
Entretanto, vê-se que, conforme consta do Relatório Fiscal, as bases de cálculo
foram apuradas por aferição indireta em razão das diferenças, não justificadas,
existentes entre as remunerações declaradas em GFIP e as pagas aos segurados
empregados
contabilizadas
nos
Elementos
de
Despesas
3.1.9.0.11.00
(Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil) e 3.1.9.0.04.00 (Contratação por
Prazo Determinado).
Informa a auditora autuante que, embora intimada para prestar esclarecimentos,
relativamente às referidas diferenças encontradas, a contribuinte não o fez.
(...)
Estabelece o § 3o do artigo 33 da Lei 8.212/91 estabelece:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).(grifamos)
(...)
Portanto, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a origem dos
valores lançados nas rubricas próprias de remuneração (salário-de-contribuição),
nos lançamentos contábeis, relativos aos anos de 2014 e 2015, há que se aplicar o
disposto no § 3o acima transcrito, efetuando-se de ofício o lançamento.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.678 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727104/2018-72
7
Foram lançados os valores resultantes da apuração das diferenças havidas entre
as remunerações declaradas em GFIP e as pagas aos segurados empregados,
contabilizadas nos Elementos de Despesas 3.1.9.0.11.00 e 3.1.9.0.04.00, cujos
valores foram extraídos do Balanço Orçamentário do respectivo exercício,
realizada na forma demonstrada no Relatório Fiscal, às fls. 36/49.
 Multa confiscatória
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, por decorrência da determinação do art. 142
do CTN, devem ser aplicados, obrigatoriamente, pela Autoridade Fiscal, sempre que verificar o
descumprimento da obrigação de declarar o crédito tributário devido.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e não para pautar o executor na aplicação da lei, que tem
sua atividade vinculada à legislação posta, em respeito a legalidade estrita.
Ademais, nos termos do Súmula Carf no 02, este Conselho não tem competência
para conhecer matérias que tratem da inconstitucionalidade de lei tributária.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1141
DF CARF MF
Original